Tribunal: TJSP
Processo: 2188534-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2188534-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante R. F. LOPES FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP, é
agravado DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 34.783
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188534-30.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: R.F. LOPES FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS
A
ENSEJAREM
O
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO QUE
GOZA
DE
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R.F. LOPES FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA contra r. decisão
que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o DIRETOR
DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu pedido de liminar voltada a impedir que a autoridade
dita coatora aplique ato normativo editado pela ANVISA (RDC no 67) que,
dentre outras exigências, veda a manipulação, sem prescrição ou ordem
de manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização
em sua loja ou através de site (e-commerce) dos produtos e medicamentos
manipulados, isentos de prescrição.
A agravante alega, em suma, que “a compreensão do
significado normativo da RDC no 67 da ANVISA não deve alçar-se a divórcio com o
disposto na Resolução no 467, de 28 de novembro de 2007, expedida pelo Conselho
Federal de Farmácia, porque o inciso IV do art. 1o do seu Anexo enuncia competir ao
farmacêutico manipular, dispensar comercializar medicamentos isentos de prescrição,
independentemente da apresentação da prescrição”, pugnando, portanto, pela sua
não aplicação dessa resolução para fins de fiscalização. Tudo como segue
às fls. 1/8.
Processado o feito e indeferido a antecipação da
tutela recursal (fls. 12), a parte agravada, intimada, não apresentou
resposta (certidão de fls. 24), seguindo-se parecer da douta Procuradoria
de Justiça opinando não provimento deste recurso (fls. 29/30).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, “a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é
condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7o,
III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a
possibilidade de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja
deferida somente ao final” (AgRg no MS 21332/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina,
j. 17/11/2014)
Nesse sentido, vale citar a lição de Hely Lopes
Meirelles: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do
direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como,
também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.”
(Mandado de Segurança, Hely Lopes Meirelles, 28a ed., 2005, p. 81).
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar, sendo defeso aqui o
aprofundamento da matéria quanto o mérito propriamente dito (STJ, 1a
Turma, REsp 896249/RS Recurso Especial 2006/0115258-8, Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 13/09/2007 p. 171).
Nesta linha, no caso dos autos, não se acham
presentes os requisitos ensejadoras da medida liminar, uma vez que
referida Resolução aqui impugnada é dotada de generalidade e abstração,
de tal sorte que, neste momento de cognição sumária, não há base
suficiente para afastar, preventivamente, a presunção de legitimidade de
atos administrativos decorrentes de eventual fiscalização pelo órgão
competente, sem que fosse demonstrado, de forma cabal e inconteste,
manifesta ilegalidade ou abuso de poder a justificar essa excepcional
intromissão.

A partir daí, considerando que: (i) “A concessão ou não
de liminar em mandado de segurança decorre da livre convicção e prudente arbítrio do
juiz. Negada a liminar, esta só pode ser revista pela instância recursora se houve
ilegalidade manifesta ou abuso de poder" (STJ - 1a Turma, RMS 1.239-SP, rel.
Min.Garcia Vieira, j. 12.2.92, negaram provimento, v.u., DJU 23.3.92, p.
3.429); e que (ii): “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante; se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles, in “Mandado de Segurança”, São
Paulo, Ed. Malheiros, 30a edição, 2007, p. 38), fica mantida a decisão
agravada.
De qualquer forma, o indeferimento da liminar,
nesse ponto, não exaure o objeto da ação, pois se reveste da precariedade,
podendo ser revertido a qualquer tempo, principalmente, após as
informações da autoridade coatora, ocasião em que o Juízo, em primeiro
grau de jurisdição, poderá analisar melhor os argumentos aqui deduzidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR